Tribunal: CARF
Processo: 11543.001657/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001657/2008-39
ACÓRDÃO
2101-003.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLON SOUZA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. RENDIMENTOS DE ANO
CALENDÁRIO DISTINTO.
Mantêm-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação
hábil e idônea, que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no
valor informado na Declaração no ano calendário a que se refere o
lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001657/2008-39
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
IRPF 2006 por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Vitória.
Na revisão da Declaração de Ajuste do contribuinte o saldo de imposto a restituir
originalmente apurado por aquele foi reduzido de R$ 20.504,60 para R$ 0,00.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s),
segundo a descrição dos fatos:
Compensação Indevida de IRRF – valor: R$ 20.504,60. Fonte pagadora: Unibanco -
União de Bancos Brasileiros S/A. Da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas RFB,
constatou-se a infração descrita. Valor glosado, uma vez que o imposto se refere a
rendimento recebido no ano de 2004 (processo 01074.1996.007.17.00-6 RT
Alvará Judicial 1365/2004), devendo, portanto, ser informado na DIRPF/2005.
A ciência do lançamento ocorreu em 18/04/2008 (fls. 18) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 08/05/2008 (fls. 01), acompanhada da
documentação de fls. 03/08, alegando, em síntese, que em reclamação trabalhista
movida contra o Unibanco, o IRRF foi recolhido em duas etapas, uma em 2004 e
outra em 2005. Dessa forma, fez os lançamentos em suas declarações
obedecendo ao regime de caixa. Aduz que fará a retificação da DIRPF/2005.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da DRJ/RJ-II para
esta DRJ conforme portaria RFB no 1.269/2010, de 02 de junho de 2010, publicada
no Diário Oficial de 04 de junho de 2010.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) sobre os rendimentos recebidos da ação judicial, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001657/2008-39
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2006
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. RENDIMENTOS DE ANO CALENDÁRIO
DISTINTO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e
idônea, que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor informado
na Declaração no ano calendário a que se refere o lançamento

No julgamento do Recurso Voluntário, por meio da Resolução no 2003-000.117, de
26.10.2023, a Turma, por unanimidade, converteu o julgamento em diligência, para confirmar o
seguinte:
Se o DARF em questão foi informado no CPF do recorrente
Se houve aproveitamento do crédito no ano calendário de 2004, em caso
contrário, verificar se o valor do DARF acima encontra-se na situação disponível.
Em resposta, a Unidade Preparadora informa:
O Extrato e Comprovante de Pagamento do referido DARF foi juntado às fls.
72/73. Cumpre informar, ainda, que o DARF foi pago em um CNPJ e não no CPF do
contribuinte e que o saldo não havia sido utilizado até a emissão do comprovante
em análise
O processo retorna ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de lançamento referente à infração de Compensação Indevida de IRRF. O
sujeito passivo discorda do lançamento e requer o cancelamento do débito fiscal.
No julgamento do Recurso Voluntário, por meio da Resolução no 2003-000.117, de
26.10.2023, a Turma, por unanimidade, converteu o julgamento em diligência, para confirmar o
seguinte:
Se o DARF em questão foi informado no CPF do recorrente
Se houve aproveitamento do crédito no ano calendário de 2004, em caso
contrário, verificar se o valor do DARF acima encontra-se na situação disponível.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001657/2008-39
4

Em resposta à Resolução no 2003-000.117, a Unidade Preparadora juntou o Extrato
e Comprovante de Pagamento do DARF foi juntado às fls. 72/73, ainda informa que o DARF foi em
CNPJ e não no CPF do contribuinte e que o saldo não havia sido utilizado até a emissão do
comprovante em análise.
Da análise da resposta da Unidade Preparadora, observa-se o seguinte.
- Do extrato verifica-se que foi recolhido no CNPJ do empregador (Unibanco –
ITAU), um valor correspondente ao compensado pelo contribuinte, em
05/05/2005.
- Que o valor de R$ 20.504,60, não foi utilizado, isto é, não foi compensado ou
restituído, encontrando-se na situação disponível.
De acordo com o extrato de fls 72/73, tem-se que o valor de R$ 20.405,60, foi
recolhido no código 8045, em 05/05/2005, somente no valor original, no CNPJ do empregador, e
no qual consta no corpo do DARF, no campo “5” – Número de Referência, o número da
reclamatória trabalhista a que se refere o recolhimento.
No entanto, permanece a questão de que o contribuinte não estava autorizado a se
compensar do imposto que lhe foi retido no ano anterior, ainda que a fonte pagadora só tenha
recolhido os valores no ano calendário seguinte.
Portanto, por concordância, adoto com questão de decidir, o voto da DRJ, abaixo:
Em sua DIRPF/2006, o requerente compensou o valor de R$ 20.504,60 a título de
IRRF sobre rendimentos no valor de R$ 0,00 recebidos do Unibanco.
Conforme descrição dos fatos o motivo da glosa foi o fato de que o IRRF se refere
a rendimentos recebidos no ano calendário anterior, 2004.
O impugnante alega, em síntese, que compensou em suas declarações dos
Exercícios 2005 e 2006 o IRRF segundo suas datas de recolhimento, feito em
partes, a saber, a primeira em 16/08/2004 (DARF de fls. 07) e a segunda em
05/05/2005 (DARF de fls. 08).
De fato, para efeito de apuração do Imposto de Renda Pessoa Física, os
rendimentos são apurados segundo o regime de caixa.
Ocorre que o imposto é retido na fonte na data do pagamento dos rendimentos,
cabendo à fonte pagadora o encargo dos recolhimentos, nos termos dos art. 717,
722 e 842, do RIR/99 e observando-se o disposto nos art. 11 e 17 do Parecer
Normativo SRF no 01, de 24 de setembro de 2002. Em resumo, cabe à fonte
pagadora recolher o imposto que reteve de seus beneficiários e a estes cabe
declarar o rendimento recebido, podendo compensar-se do imposto descontado
correspondente.
O art. 87 do Decreto 3.000/99 esclarece a contento a matéria:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001657/2008-39
5
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no9.250, de 1995, art. 12):
...
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo; ...
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração
de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto
nos arts. 7o, §§1oe 2o, e 8o, §1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985,
art. 55).
Dessa forma, o contribuinte não estava autorizado a se compensar do imposto
que lhe foi retido no ano anterior, ainda que a fonte pagadora só tenha recolhido
os valores no ano calendário seguinte.
De acordo com o resumo de cálculos judiciais da ação trabalhista movida contra o
Unibanco, constante às fls. 49 do Processo de no 11543.001061/2007-58, julgado
em 26 de maio de 2011 pela 4a turma desta Delegacia de Julgamento, restou
demonstrada a retenção no valor total de R$ 85.534,34, apesar do contribuinte
ter pleiteado em sua DIRPF/2005 somente o valor de R$ 63.793,63.
Não obstante, a decisão em primeira instância é plenamente vinculada e, nos
termos da lei, não há como restabelecer o imposto que foi retido do requerente,
posto que pertence a ano calendário diverso do fiscalizado neste processo.
CONCLUSÃO
Do exposto voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 81
DF CARF MF
Original